Tribunal: TJPA
Processo: 0826125-29.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826125-29.2024.8.14.0401

APELANTE: WALLEX GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena e fixação de indenização mínima por danos morais em 1 (um) salário-mínimo.

Ação penal fundada em agressões físicas perpetradas pelo recorrente contra sua companheira, consistentes em socos, tapas e empurrão de bicicleta, causando lesões constatadas por exame pericial, em contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação ou se incide o princípio do in dubio pro reo; (iii) saber se é cabível o redimensionamento da pena-base; e (iv) saber se deve ser afastada ou reduzida a indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada por laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões em diversas regiões do corpo da vítima, compatíveis com a narrativa apresentada.

A autoria encontra-se demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela prova pericial e por testemunho colhido logo após os fatos, sendo-lhe reconhecida especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico.

Inexistência de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, bem como ausência de proporcionalidade na conduta do réu, afastando a tese de legítima defesa.

Inaplicável o princípio do in dubio pro reo diante da harmonia entre os elementos probatórios produzidos.

Pena-base adequadamente fixada acima do mínimo legal, em razão das consequências do crime que extrapolaram aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal.

Cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo o dano presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, e proporcional o valor de um salário-mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e no mérito desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova pericial, é suficiente para a condenação em crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica.

O dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é
in re ipsa
, sendo legítima a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, 25, 59 e 129, §13º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.429.109/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STF, Rcl 69.178/SE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0826125-29.2024.8.14.0401

APELANTE: W. G. DE O. S.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
W. G. DE O. S.
, contra a sentença (ID 30430679) proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto nos art. 129, §13º, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O juízo, em sentença, determinou a suspensão condicional pena privativa de liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições estipuladas no
decisum
, bem como, fixou valor indenizatório a títulos de danos morais em 1 (um) salário-mínimo, a ser pago pelo Recorrente à ofendida. E, ao final, concedeu ao recorrente o direito de apelar em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 30430576), no dia 09/07/2024, por volta das 10h56min, em uma residência situada na Passagem Mirasselva, bairro da Marambaia, em Belém/PA, o Recorrente
W. G. DE O. S.
desferiu socos na mão, tapas no rosto e empurrou uma bicicleta contra a perna da vítima E. P. DA L., durante uma discussão doméstica.

O recorrente
W. G. DE O. S.
era companheiro da vítima E. P. DA L. e as agressões resultaram em diversas lesões corporais na ofendida, posteriormente constatadas por exame pericial (Laudo nº 2024.01.007370-TRA), tudo praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A vítima informou perante a Autoridade Policial, que este foi o quarto episódio de agressão praticado pelo Apelante.

Denúncia recebida em 13/01/2025 (ID 30430577).

Após regular tramitação processual, o Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA prolatou sentença (ID 30430679) em 21/07/2025, onde reconheceu a materialidade e autoria delitivas, afastou as teses defensivas de legítima defesa e insuficiência probatória, fixou a reprimenda nos moldes já referidos, bem como determinou que o Recorrente pague indenização mínima à vítima.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 30430684) em 22/07/2025, apresentando razões recursais (ID 30430693) onde sustenta, em síntese, a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos dos arts. 23, II, e 25, ambos do Código Penal, alegando que o Recorrente teria apenas repelido injusta agressão da vítima.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, afirmando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima. Ainda de forma alternativa, requer o redimensionamento da pena-base, com afastamento da vetorial negativa das consequências do crime, bem como a redução ou exclusão do valor indenizatório, diante da hipossuficiência econômica do Recorrente.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 30430696), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando integralmente os argumentos defensivos, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente comprovadas pelo conjunto probatório, bem como, defende a inaplicabilidade da legítima defesa e a inexistência de dúvida razoável. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria da pena e ao valor fixado a título de danos morais.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31634122), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, destacando a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, a compatibilidade entre o relato e o laudo pericial, bem como a inexistência de elementos aptos a configurar legítima defesa ou dúvida razoável quanto à autoria.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Da Tese de Excludente de Ilicitude da Legítima Defesa e Aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
:

A defesa do apelante
W. G. DE O. S.
fundamenta o pedido de absolvição em duas vertentes principais, a primeira versa acerca do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal, sob a alegação de que a agressão inicial partiu da vítima e ele apenas a repeliu com moderação.

Subsidiariamente, a defesa fundamenta o pedido de absolvição na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a condenação estaria assentada em provas frágeis, notadamente o depoimento isolado da ofendida e a possibilidade de agressões recíprocas.

Em uma análise aprofundada e contextualizada dos autos, percebe-se que as razões recursais apresentadas não encontram respaldo no robusto conjunto probatório coligido durante a instrução criminal, a qual foi conduzida com observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa, conforme acertadamente reconhecido pelo Juízo sentenciante.

A materialidade do delito está cabalmente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Laudo nº 2024.01.007370-TRA), que atestou as ofensas à integridade física da vítima E. P. DA L., descrevendo de maneira minuciosa lesões em múltiplas regiões do corpo, incluindo edema na face, equimoses na mão, no braço esquerdo e na coxa esquerda. Tais constatações periciais não são meros indícios, mas sim provas técnicas objetivas que materializam a violência física sofrida pela vítima.

A autoria, por sua vez, está demonstrada de forma segura e inequívoca pela palavra firme, coerente e detalhada da vítima, que, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, relatou a dinâmica dos fatos.

A vítima E. P. DA L. descreveu claramente que, após um desentendimento com o companheiro por causa de dinheiro e o uso da bicicleta, o apelante
W. G. DE O. S.
reagiu com irritação e partiu para a agressão física, desferindo socos em sua mão, tapas em seu rosto e empurrando a bicicleta contra sua perna.

Convém ressaltar que a narrativa da vítima é perfeitamente compatível com as lesões atestadas pelo Laudo nº 2024.01.007370-TRA, que confirmam o traumatismo em pontos específicos do corpo, como a face, a mão e a coxa.

O trauma na mão da vítima, provocado pelos socos desferidos pelo Apelante, resultou nas equimoses no quirodáctilo, e os tapas se alinham ao edema zigomático. E, de igual modo, o empurrão da bicicleta explica a equimose na coxa da ofendida.

A defesa tenta descreditar o depoimento da vítima, argumentando que a lesão na mão teria sido acidental, ocorrida quando ela puxou a bicicleta, e que ele teria sido agredido posteriormente pela vítima e pelo amigo dela. Contudo, a versão do Apelante se apresenta isolada e contraditória em relação à prova técnica produzida.

O laudo pericial atesta lesões na vítima que não poderiam ser explicadas como suposta “auto-lesão acidental” na mão, como são o edema na face e a equimose na coxa. Para que a tese defensiva fosse acolhida, seria indispensável a demonstração, por meio de elementos probatórios concretos, da suposta agressão injusta, atual ou iminente, que ensejaria a repulsa moderada.

Ademais, convém ressaltar que embora o Apelante tenha alegado ter sofrido lesões no rosto, admitiu em seu interrogatório que não procurou atendimento médico nem registrou qualquer ocorrência policial para comprovar as supostas agressões.

De igual modo, em relação as testemunhas de defesa arroladas, estás, embora tenham tentado apresentar a vítima como pessoa agressiva ou com problemas psicológicos, e afirmado terem visto hematomas no Apelante depois do ocorrido, não foram testemunhas presenciais dos fatos criminosos.

Os depoimentos das testemunhas de defesa consistiram apenas em relatos de ouvir dizer ou em observações feitas em momento posterior aos fatos, sendo insuficientes para desconstituir o quadro probatório formado pela palavra da vítima, diretamente corroborada pelo laudo pericial e pelo depoimento da testemunha Edson Alberto Ferreira Maia, que encontrou a vítima logo após os fatos em estado de sofrimento e com sinais visíveis de violência.

Nos delitos de lesão corporal qualificada, praticado na clandestinidade do ambiente doméstico e familiar, a jurisprudência majoritária e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, alinhados com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, reconhecem a especial relevância e o alto valor probatório da palavra da vítima, desde que coesa e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, descartar a credibilidade da vítima, cuja narrativa encontra consonância com a prova técnica, apenas com base na palavra isolada do agressor e em depoimentos indiretos, representaria um retrocesso na proteção integral conferida às mulheres vítimas de violência, prevista na Lei nº 11.340/2006.

Ademais, convém destacar que a legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, é uma excludente de ilicitude que permite repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente os meios necessários, não sendo considerada crime. Em contextos de violência doméstica, a análise exige a verificação de agressão injusta e proporcionalidade. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE VALORAÇÃO NEGATIVA.
DECISÃO MANTIDA
.
1. Quanto à legítima defesa, "o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem"
(AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).
2. No caso, tendo as instâncias de origem afastado a excludente de ilicitude por constatarem "desproporção na conduta do réu, caracterizada pelo excesso nos meios utilizados para repelir o suposto avanço da vítima", a revisão do acórdão demandaria revolvimento de provas, encontrando óbice na Súmula n. 7/STJ.
3. Acerca do comportamento da vítima (art. 59 do CP), "se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra" (HC n. 544.080/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020). 4. Agravo regimental improvido. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2429109 DF 2023/0274380-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

A tese de agressões recíprocas, invocada pela defesa para sustentar o
in dubio pro reo
, também deve ser veementemente rechaçada.

Conforme se depreende dos autos, o que se verificou foi uma escalada de violência iniciada pelo Apelante após a discussão. O ataque à integridade física da vítima, perpetrado com socos e tapas, seguido pela tentativa de atribuir a culpa ou o início da agressão à vítima ou a terceiros, é uma estratégia defensiva que não resiste à análise das provas objetivas.

Ademais, importante ressaltar que não houve agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima que demandasse a reação proporcional do réu, portanto, não há que se falar em legítima defesa.

De igual modo, não há dúvida razoável no presente feito, uma vez que o acervo probatório demonstra a certeza quanto à autoria e materialidade delitivas.

A sentença de primeira instância, portanto, foi precisa ao concluir que o Apelante praticou conduta típica, antijurídica e culpável, consistente em lesão corporal contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, e que a motivação do crime guarda estrita relação com a condição de mulher da vítima, caracterizando a qualificadora de gênero prevista no artigo 129, §13º, do Código Penal.

Desta feita, a condenação deve ser mantida, afastando-se o pleito absolutório sob as alegações de legítima defesa e
in dubio pro reo
.

Do Pleito de Redução da Pena-Base ao Mínimo Legal:

A Defesa pleiteia, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, fixada em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, argumentando que a valoração negativa da circunstância judicial relativa às “consequências do crime” seria inidônea, pois as lesões à integridade física seriam resultados naturais e inerentes ao próprio tipo penal de lesão corporal, conforme previsão do artigo 129 do Código Penal.

A análise da dosimetria da pena, conforme estabelecida pelo artigo 68 do Código Penal, exige que o julgador pondere as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 na 1ª fase, estabelecendo a pena-base de forma necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO
.
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR.
1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido. (
STJ
- AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

O Juízo
a quo
, na 1ª fase da dosimetria do presente caso, considerou como neutras a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime e as circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima.

Todavia, a única circunstância judicial sopesada negativamente foi a das consequências do crime, sob o fundamento de que foram “
relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida, já que teve a mão lesionada
”. Ao contrário do que sustenta a Defesa, a valoração negativa da referida circunstância judicial, merece ser mantida, pois está ancorada em elementos que demonstram o extravasamento do tipo penal.

Embora todo crime de lesão corporal, por sua própria natureza, implique ofensa à integridade física da vítima, a jurisprudência consolidada permite a exasperação da pena-base quando as consequências do delito superam aquelas ordinariamente esperadas para o tipo penal.

No caso dos autos, a lesão não se limitou a uma contusão ou um simples inchaço. A vítima, em seu depoimento, relatou que os socos desferidos na sua mão fizeram-na perder a sensibilidade nos dedos e perceber que um deles estava “torto e arroxeado”.

Dessa forma, embora o laudo pericial não classifique a lesão como grave ou gravíssima, a descrição objetiva das equimoses e o relato subjetivo da vítima quanto à dor intensa e a potencial afetação da funcionalidade do membro em questão, demonstram que o sofrimento físico e as repercussões da agressão transcenderam a gravidade comum do tipo leve.

Ademais, convém ressaltar que as lesões foram dispersas por várias partes do corpo, tais como face, braço, mão e coxa, indicando a violência exacerbada do agressor e a multiplicidade dos atos de agressão, o que, por si só, justifica uma maior reprovabilidade na dosimetria.

Portanto, o Juízo de 1º grau agiu com acerto e motivação idônea ao considerar a relevância das consequências do crime, para a integridade física da ofendida.

A fixação da pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão está dentro do limite legal e se mostra proporcional, sendo o aumento de 9 (nove) meses plenamente justificável pela única circunstância judicial desfavorável, em observância aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena. Não há, portanto, qualquer reforma a ser feita neste ponto da dosimetria.

Do Pedido de Afastamento ou Redução da Indenização por Danos Morais:

O último ponto de insurgência recursal diz respeito à condenação do Apelante ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de um salário-mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A Defesa requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a fixação do valor em montante simbólico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), alegando ausência de instrução probatória acerca da capacidade econômica do Apelante e sua presumida hipossuficiência por ser assistido pela Defensoria Pública.

Inicialmente, cumpre salientar que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração penal, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é plenamente cabível no processo criminal, desde que haja pedido expresso na denúncia, como ocorreu no caso em tela, onde o Ministério Público o requereu de forma clara.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da própria prática da violência, independentemente de comprovação de sofrimento psicológico ou de maiores repercussões na esfera extrapatrimonial da vítima, pois a agressão já configura a violação dos direitos da personalidade, da dignidade e da integridade psíquica e física da mulher.

A tese defensiva de que seria indispensável a instrução probatória sobre a capacidade econômica do ofensor para fixação do valor não se sustenta no âmbito da reparação mínima prevista na esfera penal.

No contexto da Lei Maria da Penha, a fixação de indenização mínima pelos danos morais decorrentes da agressão é uma medida de caráter reparatório e pedagógico fundamental para a proteção integral da mulher.

O valor fixado de 01 (um) salário-mínimo é inegavelmente um valor mínimo e simbólico diante dos bens jurídicos lesados, como a integridade física, por meio da lesão corporal.

A alegação de hipossuficiência do Apelante, patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser observada nos termos do art. 44 da Lei Maria da Penha, que assegura à vítima a reparação do dano, e em face da gravidade dos fatos.

Embora a condição econômica do réu seja um fator a ser balizado, conforme mencionado pela própria defesa ao citar o método, o valor de um salário-mínimo não pode, em nenhuma hipótese, ser considerado excessivo ou desproporcional para compensar o sofrimento decorrente de lesão corporal e ameaças de morte, em um contexto de violência reiterada.

A finalidade secundária da indenização é servir como advertência ao ofensor sobre a conduta lesiva. Reduzir o valor mínimo fixado a um patamar ainda inferior, sob a justificativa única da hipossuficiência, representaria um esvaziamento da eficácia da medida punitiva e pedagógica. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TESE DE RECURSO REPETITIVO: DESACERTO. INCIDÊNCIA DE FUNDO NO TEMA/RG Nº 660.
DANOS MORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE
.
PRECEDENTE
. 1. Injustificada negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário com base no art. 1 .030, I, b, do CPC. 2. No caso presente, contudo, aplica-se a tese fixada no Tema/RG nº 660 do STF, pois as questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional. 3. Além do mais, nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é
in re ipsa
e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração. Precedente desta Segunda Turma. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento
. (
STF
- Rcl: 69178 SE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC
10-09-2024
)

O pagamento da indenização mínima, mesmo por um agente hipossuficiente, pode ser concretizado através de parcelamento ou observância das normas quanto à execução de quantias mínimas fixadas em processo criminal. A obrigação reparatória mantém-se.

Convém salientar que o valor fixado é proporcional e razoável, especialmente considerando a ação violenta do Apelante, perpetrada na vítima que teve sua mão lesionada.

Desta feita, o valor fixado de 01 (um) salário-mínimo a título de indenização mínima por danos morais deve ser mantido, por observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e suficiência punitivo-reparatória no contexto específico da violência doméstica.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau que condenou o apelante
W. G. DE O. S.
, pela prática dos delitos tipificados nos art. 129, §13º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026